Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-06.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Sentença condenatória. Recurso da defesa. não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por G.D.C. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, § 2o-A, inciso I, e § 7o, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 37 anos, 11 meses e 21 dias reclusão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a dosimetria da pena do crime foi realizada de forma adequada, em especial no que tange à valoração negativa da culpabilidade, das consequências do crime e da personalidade do réu, além do quantum de aumento na primeira fase de dosimetria.

III. Razões de decidir.

1. A culpabilidade diz respeito a maior ou menor reprovabilidade da conduta, de acordo com as condições pessoais do agente e das características do crime. Nesse contexto, constatada a premeditação de homicídio qualificado, impõe-se a valoração negativa da circunstância.

2. A personalidade do agente é resultado de um conjunto de características individuais próprias, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito, demonstrando a índole e o temperamento do indivíduo.

3. Tal circunstância judicial pode ser valorada negativamente sob as apontadas características pessoais do réu, as quais não se baseiam tão somente no crime em análise, mas sim no conjunto de caracteres subjetivos do agente, seus aspectos psíquicos, expressão psicológica do temperamento, como agressividade, insensibilidade acentuada, maldade e perversidade de forma geral.

4. A orfandade, normalmente, é consequência natural de todo homicídio, a maioria praticado contra pessoas desconhecidas ou de pouco conhecimento. Todavia, há que se considerar negativas as consequências do crime quando o réu conhecia a vítima, sua ex-companheira, sabendo perfeitamente que a morte levaria uma criança de pouca idade, a inestimável desamparo, até porque evidenciado, no caso em tela, a situação de intensa angústia suportada pela criança, que passou a se culpar pelo crime.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.